Tribunal: TJPA
Processo: 0004377-41.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004377-41.2019.8.14.0015

APELANTE: FRANCIANE DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, CAPUT, DO CP. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – A recorrente foi condenada pelo crime de roubo simples por ter subtraído, mediante ameaça exercida com uma faca, os pertences da vítima e pede o provimento do apelo para ser absolvida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O reconhecimento da nulidade, ou não,

das provas em virtude da ausência de justa causa para a busca pessoal e inobservância das regras do reconhecimento fotográfico previstas no art. 226 do CPP.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A defesa não suscitou os vícios na resposta à acusação nem nos memoriais bem como esses meios de prova não foram utilizados na sentença como meio de convencimento. Dessa forma, ocorreu a preclusão para arguir a nulidade das provas, bem como não houve prejuízo, o que impõe a rejeição da tese de nulidade.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCIANE DOS SANTOS SILVA
, inconformada com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que houve nulidade das provas, uma vez que não havia justo motivo para a realização da busca pessoal e o reconhecimento fotográfico foi realizado sem que as regras do art. 226 do CPP.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no dia 23/05/2019, na cidade de Castanhal, a vítima Karina Teixeira Araújo caminhava pela Avenida Comandante Assis quando foi surpreendida pela apelante que, mediante ameaça exercida com uma faca, lhe subtraiu o telefone celular, a quantia de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), a bolsa e um casaco, sendo presa em flagrante delito na sua residência com a arma usada no crime.

NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

O apelante sustenta que houve nulidade das provas, uma vez que não havia justo motivo para a realização da busca pessoal e o reconhecimento fotográfico foi realizado sem que as regras do art. 226 do CPP.

Ocorre que a defesa não suscitou os vícios na resposta à acusação (doc. Id nº 20104307, p.1) nem nos memoriais (doc. Id nº 20104313, pp. 01/03), bem como esses meios de prova não foram utilizados na sentença como meio de convencimento. Dessa forma, ocorreu a preclusão para arguir a nulidade das provas, bem como não houve prejuízo, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2024